Tribunal: TJBA
Processo: 8044628-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044628-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JACIARA MATOS PROTAZIO

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURA POR INADIMPLEMENTO DE VALOR IRRISÓRIO. IMPOSIÇÃO DE NOVO CONTRATO COM JUROS SUPERIORES. PRÁTICA ABUSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão do cancelamento, pela instituição financeira, do parcelamento da fatura de cartão de crédito da autora, sob o fundamento de inadimplemento de quantia ínfima (R$ 0,86), com consequente imposição de novo contrato com encargos mais onerosos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a regularidade da conduta da instituição financeira ao cancelar o parcelamento da fatura por inadimplemento mínimo e a consequente responsabilidade civil pela suposta falha na prestação do serviço, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. Razões de decidir
3. Configura prática abusiva o cancelamento de parcelamento por inadimplemento de valor irrisório e a imposição de novo contrato com juros superiores, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade (arts. 4º, III, 39, V, e 51, IV, do CDC).
4. Não se configuram, contudo, os requisitos para a reparação moral, uma vez que a falha na prestação do serviço, sem demonstração de ofensa a direito da personalidade ou exposição vexatória, não enseja dano moral indenizável (arts. 186 e 187 do CC).
5. A restituição dos valores pagos indevidamente é devida, todavia deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira e considerando a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608/RS (STJ).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples.

Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviço bancário, sem comprovação de violação a direito da personalidade, não enseja dano moral. A restituição do indébito anterior a 30/03/2021, em contratos de consumo, depende da demonstração de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187 e 876; CDC, arts. 4º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV.
Jurisprudência citada: EAREsp 676.608/RS (STJ); TJSP, Apelação 1013119-74.2019.8.26.0477; TJMG, Apelações 1.0000.23.083890-6/002 e 1.0000.24.436497-2/001; TJRN, Recurso Inominado 0821609-79.2023.8.20.5106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8044628-80.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
e Apelada
JACIARA MATOS PROTAZIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator